Tribunal: TCU
Processo: 005.554/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial em desfavor de Benedito José de Azevedo Neto e de Márcia Maria dos Santos, em razão de concessão irregular de benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE), instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, originalmente em desfavor de Benedito José de Azevedo Neto e Márcia Maria dos Santos, em razão de fraude na concessão de benefícios previdenciários. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 8o, caput , e 11 da Resolução TCU 344/2022, em: 9.1. reconhecer a incidência da prescrição intercorrente das pretensões ressarcitória e punitiva do TCU e arquivar estes autos; 9.2. comunicar esta decisão aos responsáveis e ao Instituto Nacional do Seguro Social.